Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.85, §8o, DO CPC. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

3. Repele-se a tese de omissão se evidenciado o mero inconformismo da parte embargante com a solução aplicada, hipótese do caso em voga, em que esta douta 3a Turma Cível assentou que a aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, implicaria em manifesta desproporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios, mostrando-se cabível a fixação equitativa do seu valor, à luz do §8o do referido artigo. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

4. Embargos declaratórios não providos.